Tribunal: TJDFT
Processo: 0749691-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0749691-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. C. F., B. C. F. AGRAVADO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Processo originário sentenciado. Julgo prejudicado o agravo de instrumento. P. I. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator